Tribunal: TJDFT
Processo: 0703018-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No processo: 0703018-84.2021.8.07.0000 Impetrante: REQUERENTE: WELINGTON RODRIGUES MOURA Paciente: REQUERENTE: WELINGTON RODRIGUES MOURA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Defiro o prazo querido pela douta Defensoria Pública (D 23383623). Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator